Tribunal: STF
Processo: HC 82174
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: DECISÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO TERIA OBEDECIDO AO PRINCÍPIO
TRIFÁSICO NA FIXAÇÃO DA PENA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO HABEAS
CORPUS IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Hipótese em que não poderia ela ter sido analisada em habeas corpus
substitutivo de recurso, pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja
decisão não pode, por isso, ser considerada constrangimento ilegal.
Hábeas corpus indeferido.